Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-21.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804887-21.2019.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: VALDECIR VALE RIGONI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor municipal contra o Município de Castanhal visando ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, sob o argumento de que o vencimento base não foi reajustado em 2016. Sentença julgou procedente o pedido.

2.

Apelação do Município foi monocraticamente conhecida e desprovida. Agravo interno interposto com alegações de nulidade da decisão monocrática, legalidade da remuneração percebida com gratificação de escolaridade, e inexigibilidade de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao negar provimento à apelação; (ii) saber se a composição remuneratória com gratificações permite considerar cumprido o piso salarial do magistério; (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, "b", do CPC, sendo válida diante da jurisprudência consolidada e ausência de controvérsia jurídica relevante.
5. O piso salarial do magistério, nos termos da ADI nº 4167 do STF, corresponde exclusivamente ao vencimento básico, sendo incabível a soma com gratificações.
6. Comprovado que o vencimento base estava aquém do piso nacional em 2016, legítima a condenação ao pagamento das diferenças salariais.
7. A condenação em honorários advocatícios é devida mesmo contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC é válida quando houver jurisprudência consolidada sobre a matéria.
2. O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico, sendo incabível o cumprimento mediante soma com gratificações.
3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o sistema processual vigente.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, arts. 932, IV, "b", 85 e 183.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.320.825/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Castanhal, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Valdecir Vale Rigoni, funcionário efetivo do Município de Castanhal, admitido em 15/03/1995 no cargo de Professor de Educação Básica I – PEB-I, com jornada de trabalho de 200h mensais. Alegou o autor que o Município deixou de reajustar seu salário-base conforme a Lei Federal nº 11.738/2008 durante todo o ano de 2016, motivo pelo qual requereu a condenação da parte requerida ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento do piso salarial nacional atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), incidindo sobre toda a carreira e refletindo sobre vantagens e gratificações, proporcionalmente à jornada de trabalho. Determinou ainda multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor patrimonial da causa.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, na qual sustentou que o piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 deve considerar a soma do vencimento base com a gratificação de nível superior/escolaridade prevista na legislação municipal. A Apelação foi apreciada monocraticamente pela Desembargadora Relatora, que a conheceu e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença, com fulcro na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167, que firmou o entendimento de que o piso se refere ao vencimento base e não à remuneração global.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta inicialmente a admissibilidade do recurso, invocando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC, alegando tempestividade e isenção de preparo nos termos do art. 1.007, §1º, do mesmo código.

No mérito, aponta como primeiro fundamento a nulidade da decisão monocrática por ausência de previsão legal para esse julgamento solitário no caso concreto, defendendo que o recurso de Apelação deve ser apreciado pelo órgão colegiado, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.009 c/c 1.011, II do CPC. Cita doutrina de Barbosa Moreira, Cândido Dinamarco e Pontes de Miranda em defesa da colegialidade como regra no julgamento de recursos.

Em seguida, alega que a decisão monocrática ignorou que a remuneração da autora inclui gratificação de nível superior, instituída pela Lei Municipal nº 026/2012, equivalente a 80% (oitenta por cento) do vencimento base, o que faria com que os vencimentos ultrapassassem o piso nacional. Argumenta que essa gratificação está incorporada ao vencimento base, conforme interpretação do STF e jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do RE 1362851.

O Agravante assevera que, considerando a composição remuneratória com base em legislação municipal, a parte autora já percebia valores superiores ao piso nacional, não havendo fundamento para a condenação ao pagamento de diferenças. Cita jurisprudência do TJ-MT e TJ-AC em apoio à tese.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que tal imposição representa prejuízo ao erário público e contraria o princípio da supremacia do interesse público. Invoca, para tanto, o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento à Apelação, com a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ao Município de Castanhal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Trata-se de Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação. A insurgência da parte agravante recai sobre a suposta ilegalidade da decisão singular que, ao reconhecer a aplicabilidade obrigatória da Lei Federal nº 11.738/2008 ao Município de Castanhal, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério. Busca-se, com isso, o reconhecimento da legalidade da remuneração atualmente praticada pelo ente municipal, a qual resulta do somatório do vencimento base com as gratificações de escolaridade e/ou titulação, conforme previsão na legislação local.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada enfrentou, de forma detida e fundamentada, todas as questões suscitadas na Apelação, sobretudo no que tange à interpretação da Lei Federal nº 11.738/2008, à luz do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167, proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, a Suprema Corte assentou, com efeito vinculante, que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao
vencimento básico
, não à remuneração global. Em seu voto, a Relatora analisou a constitucionalidade da norma federal, sua autoaplicabilidade e a impossibilidade de se incluir gratificações de natureza diversa no conceito de piso salarial, com base em jurisprudência consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

No tocante à alegada nulidade da decisão monocrática, sob a justificativa de violação ao princípio da colegialidade, não assiste razão à parte agravante. A decisão objurgada foi proferida com respaldo no art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso manifestamente improcedente, como é o caso dos autos. Trata-se de matéria de direito, já pacificada por diversos precedentes, sendo despicienda a submissão ao órgão colegiado para o reexame de tese reiteradamente firmada por este Tribunal.

No mérito, a tese sustentada pela parte agravante, no sentido de que a percepção de gratificações por escolaridade e titulação seria suficiente para alcançar o patamar mínimo exigido pelo piso, não merece acolhida. A jurisprudência do STF é firme ao distinguir as parcelas componentes do vencimento básico das demais vantagens de caráter pessoal ou transitório, ressaltando que
apenas o vencimento inicial da carreira deve ser tomado como referência para a aferição do cumprimento da Lei nº 11.738/2008
. No caso concreto, restou comprovado que o valor percebido pelo autor, a título de vencimento base, encontrava-se aquém do mínimo legal estabelecido para o ano de 2016, o que legitima a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

De igual modo, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido da obrigatoriedade de observância irrestrita ao piso nacional como vencimento básico, conforme se verifica nas seguintes ementas:

EMENTA
:
Mandado de Segurança. Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará. Lei nº 11.738/2008. Descumprimento da legislação por parte do Governo do Estado. Obrigatoriedade de reajuste anual do piso. Não observância. Pagamento inferior ao valor estipulado pelo Ministério da Educação para o ano de 2017. Ilegalidade demonstrada. Necessidade de aplicação integral da Lei do Piso Salarial como instrumento de valorização da classe dos educadores. Concessão da segurança. Unânime.
(2018.01667665-33, 189.133, Rel. Des. DIRACY NUNES ALVES, Tribunal Pleno, Julgado em 25.04.2018, Publicado em 30.04.2018)

EMENTA
:
Mandado de Segurança. Reajuste anual. Piso Nacional Salarial dos Professores da Educação Pública. Lei Federal nº 11.738/2008. Obrigatoriedade do reajuste. Julgamento da ADI 4167/DF. Concessão da segurança.
(2018.00361457-51, 185.317, Rel. Des. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Seção de Direito Público, Julgado em 30.01.2018, Publicado em 01.02.2018)

Tais julgados evidenciam o caráter cogente da norma federal e o dever dos entes federativos em cumpri-la de forma plena, não se admitindo composições remuneratórias que busquem mascarar o vencimento básico mediante a soma com gratificações acessórias.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025